Tribunal: TJPA
Processo: 0001125-19.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001125-19.2019.8.14.0051

RECORRENTE: EDINEI FARIAS GOMES, ADRIANA DE FARIAS GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por ADRIANA DE FARIAS GOMES e EDINEI FARIAS GOMES contra a decisão de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, com fundamento no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB. A defesa limitou-se a impugnar a manutenção das qualificadoras, alegando ausência de fundamentação idônea, e requereu a desclassificação do crime para homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a qualificadora do motivo fútil encontra amparo nos elementos probatórios constantes dos autos; (ii) avaliar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima poderia ser excluída por ausência de suporte probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP.

4. As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando forem manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer amparo nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

5. O motivo do crime, consistente em um esbarrão entre a vítima e um dos acusados, revela desproporcionalidade evidente entre a causa e o resultado morte, configurando, em tese, motivo fútil, sendo, portanto, questão a ser submetida à apreciação do Júri.

6. A ação conjunta de diversos agressores armados contra a vítima, que se encontrava desarmada e caída ao solo, evidencia o uso de meio que dificultou ou impossibilitou a sua defesa, motivo pelo qual a exclusão da segunda qualificadora também se mostra incabível.

7. A fundamentação da decisão de pronúncia é suficiente para justificar o envio da causa a julgamento popular, com a manutenção das circunstâncias qualificadoras imputadas na denúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia deve submeter ao Tribunal do Júri as qualificadoras previstas na denúncia sempre que não forem manifestamente improcedentes ou descabidas.

2. O motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre a causa do crime e o resultado morte, sendo legítima sua apreciação pelo Júri quando fundada em elementos dos autos.

3. O emprego de meio que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima se configura quando a agressão é praticada por diversos agentes armados contra vítima indefesa, justificando a manutenção da qualificadora na pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP, arts. 413, caput e § 1º; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.08.2022;

STJ, HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025;

STJ, REsp n. 2.052.683/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 11.06.2025;

STJ, AgRg no AREsp 599.879/RN, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.03.2017.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer e negar provimento recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

ADRIANA DE FARIAS GOMES e EDINEI FARIAS GOMES
, inconformados com a r. decisão que os pronunciou pela prática do crime de
homicídio qualificado, capitulado no

art. 121, § 2º, incisos II e
IV,
do CPB
, manejaram o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando a reforma da referida decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém.

Em suas razões, a defesa manifestou inconformismo unicamente quanto às qualificadoras dos incisos II e IV, do §2º do art. 121 do CPB,
tendo em vista a ausência de fundamentação idônea na decisão quanto à sua aplicação
. Assim, requereu o
conhecimento e provimento
do presente recurso, para que o crime seja desclassificado para homicídio simples.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo
improvimento do recurso
. A decisão de pronúncia foi
mantida
pelos seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, o Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas também opinou pelo conhecimento e improvimento

do recurso.

Sem revisão.

É o relatório
, com sugestão de inclusão no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...]
Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 04 de novembro de 2018, no turno da noite, por volta das 21:00 horas, em um estabelecimento comercial denominado “Bar do Louro”, localizado na Avenida Maracanã, Bairro Maracanã, neste Município de Santarém/PA, os denunciados
ADRIANA DE FARIAS GOMES, ADRIANO DE FARIAS GOMES, ANTONIO CARLOS ALVES ARAUJO, alcunha “TUTU”, ARLEM JUNIO ALVES ARAUJO, alcunha “JURU” e EDINEI FARIAS GOMES
, agindo em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com manifesto animus necandi, concorreram dolosamente para o assassinato da vítima, ao desferirem diversos golpes (v.g. facadas, socos, chutes, garrafadas, et. al.) contra a vítima CAIO WILLIAM FERREIRA COELHO, que provocaram as lesões perfuro-cortantes e pérfuro-contundentes verificadas em várias partes de seu corpo, com o que restou violado o bem jurídico da vida, da segurança e da integridade física da vítima, lesões estas que foram causa eficiente para gerar a sua morte.1 É dos autos que, na hora e data supramencionadas, os acusados ADRIANA DE FARIAS GOMES, ADRIANO DE FARIAS GOMES, ANTÔNIO CARLOS ALVES ARAUJO, alcunha “TUTU”, ARLEM JUNIO ALVES ARAUJO, alcunha “JURU” e EDINEI FARIAS GOMES encontravam-se no estabelecimento comercial denominado “Bar do Louro”, localizado no Bairro do Maracanã, nesta cidade de Santarém/PA, ingerindo bebida alcoólica e confraternizando entre si.
Narram autos que a vítima CAIO WILLIAM também estava no estabelecimento comercial supracitado, juntamente com seus amigos, o Sr. IVONALDO BRAYAN e o Sr. RUBENS DIEGO, ocasião na qual, enquanto seguiam juntos para o banheiro do estabelecimento, a vítima CAIO WILLIAM esbarrou com EDINEI FARIAS (ora denunciado). Infere-se dos autos que, ao retornar para sua mesa, a vítima CAIO WILLIAM se encontrou com o acusado ADRIANO DE FARIAS e, aparentemente, sem motivo nenhum, iniciaram uma discussão, tendo o ofendido/vítima CAIO WILLIAM empurrado o denunciado ADRIANO DE FARIAS. Registra a investigação que, a seguir, o acusado ADRIANO DE FARIAS ficou insatisfeito com o empurrão e revidou a ação, momento no qual, iniciou-se uma discussão generalizada no local. É dos autos que, nesse instante, os demais denunciados (ADRIANA DE FARIAS GOMES, ANTÔNIO CARLOS ALVES ARAUJO, ARLEM JUNIO ALVES ARAUJO e EDINEI FARIAS GOMES) também entraram na confusão e passaram a agredir violentamente a vítima CAIO WILLIAM (v.g. facadas, socos, chutes, garrafadas), em conjunto, e com emprego de arma branca
. Narra o caderno inquisitorial que, diante do maior número de agressores, a vítima CAIO WILLIAM caiu ao solo, totalmente sem condições de oferecer resistência (contra diversos agressores armados, com faca, terçado, pedaço de pau e cacos de garrafas de vidro), no entanto, os denunciados continuaram as agressões, causando na vítima intenso sofrimento e sangramento nas lesões perpetradas pelos denunciados. É dos autos que, logo após o crime, populares acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência - SAMU, que se dirigiu com sua equipe até ao local, prestou o atendimento médico de urgência na vítima e a conduziu para o Hospital Municipal de Santarém. No entanto, devido à gravidade e intensidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e veio a falecer, por falência múltipla de órgãos, em decorrência de septicemia, por perfurações de vísceras torácicas. Aponta o Laudo Pericial de Necropsia Médico Legal nº 2018.04.000232-TA, que os diversos golpes (facadas, pauladas e garrafadas) que atingiram o ofendido CAIO WILLIAM FERREIRA COELHO, causaram as seguintes lesões em seu corpo: 02 (duas) feridas pérfuro-cortantes medindo 06 cm (seis centímetros) de extensão, cada uma, em região escapular esquerda e 01 (uma) ferida pérfuro-transfixante em pulmão esquerdo – (Id. 60546430, pág. 07). Deflui das investigações que, após executar a hedionda empreitada criminosa, a acusada ADRIANA foi encontrada e formalmente inquirida, ocasião na qual afirmou, perante a autoridade policial, ter participado da empreitada criminosa que culminou na morte do ofendido CAIO WILLIAM e, relatou como se deu o modus operandi dos denunciados.
Registra o inquérito Policial que o crime de homicídio foi cometido com RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO (VÍTIMA), que foi atacada inadvertidamente e inesperadamente pelos acusados, em conjunto, de forma desproporcional (em número maior de pessoas e armados) - enquanto a vítima estava desprevenida e desarmada
.
Registram os autos, ainda, que o crime foi praticado por MOTIVO FÚTIL, consistente em um desentendimento, uma discussão prévia, ocorrida entre um dos acusados e a vítima na data e local dos fatos. O motivo para o cometimento do gravíssimo e hediondo crime foi insignificante e desproporcional.
A autoria e a materialidade do crime restaram sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial, com a subsunção da conduta dos denunciados a infração penal insculpida no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, com as disposições aplicáveis do artigo 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/90. [...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
ADRIANA DE FARIAS GOMES e EDINEI FARIAS GOMES
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio que dificultou ou
tornou impossível a defesa do ofendido. Inconformada, a

defesa recorreu.

São os fatos.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri. Para esta decisão, é
absolutamente prescindível prova incontroversa de autoria
. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime. Com isso, objetiva-se prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios satisfatórios de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB
[1]
. Trata-se de ponto incontroverso nos autos, contra o qual a defesa não se insurgiu.

A questão discutida no recurso gira em torno da possibilidade de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual incorreu o réu, após examinar as provas colhidas no
judicium accusationis
. Cuida-se de imposição legal do art. 413, §1º, do CPPB
[2]
. Desta forma, o magistrado só pode deixar de inserir às qualificadoras diante de provas
cabais e manifestas
que sinalizem a sua inexistência, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Esse, aliás, é o entendimento da
jurisprudência pátria
. Senão vejamos:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)”

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PENITENCIÁRIA BANGU I. PRONÚNCIA. ATO COATOR TRANSITADO EM JULGADO HÁ MAIS DE 10 ANOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus substitutivo de recurso próprio impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29 (quatro vezes), na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão de fatos ocorridos na Penitenciária de Bangu I, em 11/9/2002. 2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia e as qualificadoras. 3. A defesa alegou ausência de fundamentação quanto às qualificadoras, com violação ao contraditório e impossibilidade de exercício pleno da defesa, além de pleitear a nulidade do acórdão que manteve as qualificadoras, por ausência de fundamentação. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia que manteve as qualificadoras do homicídio, com fundamentação sucinta, mas suficiente, viola o art. 93, IX, da Constituição da República e o contraditório, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. III. Razões de decidir. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de constrangimento ilegal. 6. Verifica-se, na espécie, a ocorrência da preclusão, em virtude de ter transcorrido mais de 10 anos entre a presente impetração e o julgamento do ato coator em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.
7. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 8. A fundamentação sucinta da decisão de pronúncia não equivale à ausência de fundamentação, na medida em que a conduta descrita é suficiente para determinar que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito da incidência ou não das qualificadoras referentes ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, garantido, assim o exercício do contraditório e da ampla defesa. 9. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
10. A análise da exclusão das qualificadoras demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, incompatível com a via estreita do writ. IV. Dispositivo e tese 11. Resultado do Julgamento: Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o manejo do habeas corpus muito tempo após a ocorrência do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão. 2. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade do crime, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A motivação sucinta das qualificadoras na decisão de pronúncia, quando apresenta fundamentos suficientes para a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, não equivale à ausência de fundamentação. 4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 5. A análise de exclusão de qualificadoras demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 93, IX; CPP, art. 413, § 1º. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no HC n. 1.002.481/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, STJ, AgRg no HC n. 884.993/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 1/7/2025. (HC n. 1.036.835/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025.)”

Analisando os autos, constata-se que a decisão de pronúncia,
particularmente quanto às qualificadoras
, está devidamente fundamentada.

Transcrevo o
decisum
, na parte que interessa:

“Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará imputou as qualificadoras do motivo fútil e do meio que dificultou a defesa da vítima. Urge destacar, por oportuno, a lição do insigne mestre Júlio Fabbrini Mirabete em sua obra Código de Processo Penal Interpretado – 3ª edição, a saber:

"As qualificadoras, porém só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio 'in dubio pro societate'". Nesse sentido, a jurisprudência assim enfatiza: "As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todos descabidas. Ao júri em sua soberania é que compõe apreciá-las com melhores dados em face da amplitude da acusação e da defesa" (RT 668/275).

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o motivo fútil, que é o pequeno, insignificante, desproporcional, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivados “consistente em um desentendimento, uma discussão prévia, ocorrida entre um dos acusados e a vítima na data e local dos fatos. O motivo para o cometimento do gravíssimo e hediondo crime foi insignificante e desproporcional, e, isso pode ser sim fútil, pois, a desproporcionalidade entre uma vida e uma dívida pode ser entendida como muito grande, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural pois a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REVOLVIMENTO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. VEDADO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL E IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo manteve as qualificadoras do motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima de forma devidamente fundamentada. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pela Corte de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 2. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. (Precedentes). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 599.879/RN (2014/0274648-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 27.03.2017).

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o meio que dificultou a defesa, pois, segundo a acusação a “que foi atacada inadvertidamente e inesperadamente pelos acusados, em conjunto, de forma desproporcional (em número maior de pessoas e armados) - enquanto a vítima estava desprevenida e desarmada” e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída aos acusados pode sim ter impedido qualquer possibilidade da vítima ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação do Juízo Natural, pois, a sua imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA.

MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. INADMISSIBILIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. A DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA QUALIFICADORA DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a ausência de motivo seja considerada motivo fútil, sob pena de se realizar indevida analogia em prejuízo do acusado. Precedente.3. De outro lado, no caso dos autos, o Juízo de primeiro grau, após a instrução que precede a decisão de pronúncia, entendeu que havia dúvida acerca da efetiva existência do motivo fútil, diante da notícia de "uma antiga desavença entre o acusado e familiares da vítima." 4. Nesse contexto, não se identifica flagrante ilegalidade na decisão do Magistrado que resolveu a dúvida em favor da sociedade, submetendo a análise da questão ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Precedentes.Habeas corpus não conhecido. (HC 369.163/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 06/03/2017)

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das duas qualificadoras (motivo fútil e meio que dificultou a defesa das vítimas) devendo então as duas qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que é o juiz natural do caso. Assim, fechando a fundamentação entendo que os acusados EDINEI FARIAS GOMES, ADRIANA DE FARIAS GOMES e ANTONIO CARLOS ALVES ARAUJO devem ser pronunciados pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima em relação a vítima CAIO WILLIAM FERREIRA COELHO (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c.c. artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990).

Com efeito, compreende-se por motivo fútil, a causa banal, insignificante, frívola ou manifestamente desproporcional, quando comparado com o resultado morte alcançado.
Esse, inclusive, é o conceito defendido pelo STJ:

“RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. NECESSIDADE DE DESCRIÇÃO CONCRETA DO MOTIVO DA DISCUSSÃO. EXCLUSÃO CORRETA DA QUALIFICADORA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.A pronúncia configura um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. 2. Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.
3. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que o motivo fútil configura-se quando a causa do delito revela-se desproporcional, irrelevante ou insignificante diante da violência praticada e exige, portanto, a descrição objetiva do fato ensejador da ação criminosa, a fim de que se possa aferir sua efetiva desproporcionalidade.
4. O reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, II, do CP, nos casos em que o homicídio foi motivado por uma briga, exige não apenas a constatação da existência de uma discussão, mas a possibilidade de, a partir dela, aferir se a motivação que ensejou o crime efetivamente revela futilidade. Esse exame não é possível sem a devida individualização da causa da briga.
7. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.982.805/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.)”

No caso dos autos, a denúncia revela que a origem da contenda se deu por um simples esbarrão entre a vítima e o recorrente Edinei Farias, ocorrido enquanto se dirigiram a caminho do banheiro do bar.
Este fato teria rapidamente desencadeado empurrões entre a vítima e os demais denunciados, os quais acabaram por ceifar a vida do ofendido,
com inúmeros golpes de faca, terçado, pedaços de pau e cacos de garrafas de vidro.

Diante deste contexto, resta mais do que configurada a presença da referida qualificadora, pois esbarrões e simples altercações em festa não passam de motivação banal, que não justifica a retirada de uma vida humana com tamanha violência. Ademais, vale frisar que a existência de desentendimento anterior entre a vítima e o réu não tem o condão de descaracterizar a qualificadora do motivo fútil. Nessa esteira, cito recente acordão do Colendo STJ:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que excluiu a qualificadora de motivo fútil da sentença de pronúncia em caso de homicídio qualificado tentado. 2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso defensivo para excluir a qualificadora de motivo fútil, considerando que o crime foi precedido de discussão entre o réu e a vítima, o que afastaria a futilidade da motivação. II. Questão em discussão.
3. A discussão consiste em saber se a exclusão da qualificadora de motivo fútil da sentença de pronúncia é cabível quando há indícios de que o crime foi precedido de discussão entre o réu e a vítima. III. Razões de decidir. 4. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade, não exigindo prova incontestável acerca da existência da qualificadora, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir divergências sobre as circunstâncias do fato.
5. A exclusão de qualificadoras da sentença de pronúncia só é permitida quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 6. A discussão anterior entre o réu e a vítima não é suficiente, por si só, para descaracterizar a futilidade da motivação, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença
.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso especial provido para restabelecer a qualificadora de motivo fútil na sentença de pronúncia. Tese de julgamento
: A exclusão de qualificadoras da sentença de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou sem amparo nos elementos dos autos, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, II; CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1737292/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/09/2018; STJ, AgRg no AREsp 1.055.463/RJ, julgado em 15/08/2019. (REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)”

No que tange à qualificadora do inciso IV, do §2º do art. 121 do CPB, vê-se que as provas dos autos mostram que o recorrente foi agredido por cinco acusados, ao mesmo tempo, fato que certamente dificultou a sua defesa, mormente se consideramos que os
denunciados se encontravam na

posse de armas brancas e pedaços de pau, enquanto a vítima estava caída no chão
,
desarmada
e, portanto, sem chance alguma de reagir aos seus algozes
.
Por esta razão, mostra-se, igualmente,
inviável a exclusão
desta qualificadora.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 27/02/2026